Tribunal: TJDFT
Processo: 0734524-98.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES. USO DE ARMA BRANCA. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. MAUS ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FACA. LAUDO PERICIAL. POTENCIALIDADE LESIVA. DESNECESSIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO. PROPORCIONALIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. Conforme pacificado pelo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Tema no 150 (RE no 593.818), não se aplica ao reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal. A prática do crime durante o cumprimento de pena por delito anterior constitui motivação idônea para a avaliação desfavorável da conduta social. Não bastasse a possibilidade de deslocamento da causa de aumento sobejante para a primeira fase da dosimetria, a avaliação negativa das circunstâncias do crime, em razão da grave ameaça exercida com o emprego de arma branca, deve ser mantida, uma vez que, para a incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, é prescindível a apreensão e a perícia da arma branca, desde que sua utilização possa ser comprovada por outros meios de prova, exatamente como ocorreu na hipótese. Em que pese o legislador ordinário não ter estipulado, objetivamente, critério matemático ou lógico para o incremento da pena-base pela valoração negativa de circunstâncias judiciais, restou pacificado na jurisprudência e na doutrina o entendimento de que o órgão julgador, sob a perspectiva da discricionariedade fundamentada, pode pautar-se em diferentes critérios, tais como: a) o objetivo-subjetivo, pelo qual aplicada a fração de 1/8 ou 1/7 sobre o intervalo entre a pena máxima e a pena mínima em abstrato; b) a aplicação da fração de 1/6 da pena mínima por cada circunstância judicial desfavorável; c) ou a adoção de critério diverso, desde que haja fundamentação idônea para a exasperação aplicada. Constatadas a proporcionalidade e razoabilidade do critério de aumento utilizado pelo Magistrado a quo, a sentença deve ser mantida.